Tribunal: TJMT
Processo: 1025212-82.2021.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025212-82.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARIA BRAGA DO NASCIMENTO - CPF: 550.546.921-34 (APELADO), VALDIS CASTILHO SOARES JUNIOR - CPF: 831.176.101-97 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA DE CONTRATO DE SEGURO

–
P
ROCEDÊNCIA –

SEGURO DE VEÍCULO –
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCOR
R
ÊNCIA
–

MÉRITO
–
INCÊNDIO
INTENCIONAL CAUSADO PELO ESPOSO DA SEGURADA – RISCO NÃO COBERTO
– DEVER DE INDENIZAR
AFASTADO
– SENTENÇA
REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO.

1.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único
do artigo 370
do CPC/15, não caract
erizando cerceamento de defesa a ausência da fase de instrução quando as provas existentes nos autos forem
suficientes ao
deslinde do feito
.

2.
Em que pese o fato d
e
o contrato de seguro ser regido pelas normas consumeristas, a interpretação das cláusulas em favor do consumidor não implica reconhecimento de direito a coberturas não previstas no contrato
, tampouco
quando
previsto expressamente a
exclusão de cobertura para o caso de destruição deliberada com material incendiário evidente, motivo pelo qual a reforma da sentença é medida que se impõe.

3
. Recurso provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
,
contra a sentença proferida
nos autos da
Ação de Cobrança de Contrato de Seguro

ajuizada por
MARIA BRAGA DO NASCIMENTO
,
que julgou procedente
s
o
s
pedido
s
inicia
is
, para
condenar a
seguradora ao pagamento de R$
65.030,00 (sessenta e cinco mil e trinta reais
) a título de
indenização na forma constante da apólice, corrigido pelo INPC desde o inadimplemento contratual e juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Além de condenar a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido a partir da sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso, bem como ao pagamento do ônus sucumbencial em sua integralidade, fixando os honorários advocatícios de sucumbência em R$ 15% do valor atualizado da condenação (ID
249782220
).

Inconformada com o deslinde do feito a seguradora opôs embargos de declaração no ID
249782222
alegando a ocorrência
de omissão com relação a transferência do salvado, o qual foi rejeitado (ID
249782225
).

Inconformada a seguradora interpôs o presente recurso (ID
249782227
) alegando, preliminarmente, que teve cerceado o seu direito de defesa tendo em vista a impossibilidade de julgamento do feito no estado em que se encontra haja vista a necessidade de instrução do feito e juntada de cópia integral dos autos da ação criminal o trâmite de ação criminal distribuída sob o nº
1014951-58.2021.8.11.0003
para comprovar que o incêndio em questão compreende risco excluído por ter sido causado pelo marido da segurada.

No mérito defende a ausência do dever de indenizar por tratar-se de risco excluído expressamente já que decorrente de ato danoso praticado por terceiro, ou seja, o esposo da segurada em clara destruição deliberada com uso de material incendiário ateou fogo no veículo segurado.

Afirma que a seguradora ao negar a cobertura securitária agiu no estrito cumprimento das cláusulas contratuais e condições gerais do seguro, com o objetivo de proteger a empresa de fraudes e abuso.

Assevera que a sentença recorrida negou vigência aos artigos 757 e 760 do Código Civil, eis que o segurador está obrigado a delimitar a cobertura e estabelecer rigidamente as espécies em que pode aceitá-la e o faz por meio das chamadas condições gerais do seguro.

Salienta que a seguradora não só pode negar a cobertura para risco excluído, como tem o dever de recusá-lo em razão do mutualismo que orienta e dá base ao contrato de seguro, motivo pelo qual entende não ser devida nenhuma indenização à segurada, devendo ser julgada improcedente a pretensão autoral.

Defende ainda ser descabida a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais já que em nenhum momento a seguradora praticou ato capaz de violar os direitos de personalidade da segurada
, sua honra, imagem ou integridade psicológica.

Ao final, aduz que as cláusulas limitativas e as que preveem a exclusão de cobertura não ofendem a legislação consumerista tendo em vista que a bilateralidade contratual se desenvolve na adequação prêmio x risco coberto, pois o prêmio é fixado em função do risco garantido, tendo os segurados acesso aos termos da avença, tendo o magistrado singular se equivocado ao fundamentar suas razões de decidir na necessidade de que as cláusulas que limitam direitos devem estar destacadas na apólice já que a
cláusula de exclusão de cobertura em discussão nos autos está destacada em negrito.

Prequestiona
a matéria.

Sob tais argumentos requer o provimento do recurso para que seja acolhida a preliminar de cerceamento de defesa com a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para que seja realizada a instrução processual.

Não sendo acolhida a preliminar requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada de modo a julgar improcedente a pretensão autoral haja vista a inexistência do dever de indenizar por tratar-se de risco não coberto.

Não sendo acolhida a tese defensiva, requer, alternativamente, o acolhimento do recurso
para que seja corrigido o valor da condenação referente a tabela Fipe, a qual prevê o valor de R$ 50.224,00 (cinquenta mil duzentos e vinte e quatro reais), além de determinar que a segurada proceda com a transferência da propriedade do salvado, nos moldes do que prevê o contrato de seguro, além de que os honorários sejam reduzidos para valor não superior a 10% do valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID
249782231
).

É o relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que
a parte autora
MARIA BRAGA DO NASCIMENTO

ajuiz
ou
a presente
Ação de Cobrança de Contrato de
Seguro

em face de
ALLIANZ SEGUROS S/A
,
aduzindo, em síntese,
ter contratado junto a requerida contrato de seguro para o
veículo Chevrolet Onix Plus LT, 202
0
/202
0
,
chassi 9BGEB69A0LG190643
,

conforme condições e
coberturas apontadas na apólice de nº
5177202071310176900
, com vigência do dia
20/02/2020 a 20/02/2021, com
cobertura para
incêndio no valor
de R$ 65.030,00 (sessenta e cinco mil e trinta reais)
, pagando o prêmio integral de R$ 2.301,30 (dois mil trezentos e um reais e trinta centavos)
(ID
249782231
).

Aduz que no dia 18/01/202
1 o veículo segurado
fora incendiado, juntamente com sua residência, em episódio que lhe gerou
enormes danos materiais e morais.

Menciona que procedeu a abertura do sinistro que gerou o nº
245842501, tendo realizado o envio de toda a documentação exigida pela seguradora
, no entanto após a análise do pedido administrativo recebeu a negativa de cobertura sob a alegação de que o fato figurava
como prejuízo não indenizável, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Após a apresentação da contestação (ID
249782195
) e impugnação à contestação (ID
249782205
)
sobreveio a sentença e procedência nos termos do relato.

Irresignada com o deslinde do feito recorre a seguradora,
ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia se refere à alegada ausência de cobertura por
tratar-se de risco não coberto expressamente previsto no contrato de seguro
.

Tendo em vista que o contrato em questão ostenta a natureza jurídica de contrato de seguro, há que se concluir que suas cláusulas devem ser analisadas pelo prisma mais favorável aoconsumidor, como
preceitua o art. 47 do CDC, afastando-se as que porventura sejam abusivas, por expressa previsão do serviço securitário no § 2º do artigo 3º do CDC.

PRELIMINAR – CERCEMAENTO DE DEFESA

Conforme relatado
,
defende a seguradora que o julgamento do recurso no estado em se encontrava, sem a realização da fase instrutória,
acarretou flagrante cerceamento de defesa haja vista a necessidade de produção de provas imprescindíveis ao deslinde do feito.

Ocorre que analisando detidamente os autos
,
constat
a-se
que razão não assiste à seguradora com relação a tal ponto.

É cediço que cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único
do artigo 370
do CPC/15.

Aliás, o julgador tem liberdade para apreciar as provas e formar sua convicção, conforme o princípio do livre convencimento, previsto no artigo 371 do CPC/15.

Ademais, compete à seguradora produzir provas contrárias às constantes nos autos
,
a fim de comprovar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito alegado pela parte beneficiária.

No caso em tela, o douto magistrado singular, ao proferir sentença, bem entendeu ser o caso de julgamento
no estado em que se encontrava o processo, não send
o necessária a dilação probatória
.

Portanto, constata-se que o magistrado singular formou sua convicção no sentido de que a lide
se restringia a
análise da cobertura para a situação narrada nos autos com base no contrato de seguro entabulado pelas partes,
julgando desde logo a lide, em atendimento ao princípio da celeridade processual, nos termos do artigo 5º, LXXVIII, da CF/88.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, motivo pelo qual
mantenho inalterada a sentença neste
ponto
.
-

MÉRITO – AUSÊNCIA DE COBERTURA

No tocante
ao

argumento de que inexiste cobertura para
sinistro narrado nos autos haja vista tratar-se de incêndio intencional causado pelo esposo da segurada
,
razão assiste à seguradora.

Isso porque,
extrai-se da apólice de seguro de ID
249782184
que as coberturas contratadas são
as discriminadas abaixo com
o
s respectiv
o
s
limite
s indenizatórios
:

Casco – Básica compreensiva – colisão, incêndio e roubo
–

cobertura até 100% da tabela Fipe;

RCF – Danos Materiais – R$ 100.000,00
;

RCF – Danos Corporais – R$ 200.000,00
;

RCF – Danos Morais – R$
30.000,00;

APP – Morte
–
R$ 20.000,00;

APP – Invalidez Permanente – R$ 20.000,00;

A
cobertura destina
da
para o sinistro decorrente incêndio
se refere
à

ocorrência de incêndio acidental
,

quando o veículo é atingido pelo fogo ou quando decorrente de explosões acidentais, queda de raios e curto-circuito causado por problemas mecânicos.

Ocorre que na hipótese dos autos
,
o incêndio que destruiu o veículo segurado não foi consequência de um incêndio acidental, mas sim de um incêndio intencional provocado p
el
o seu marido, conforme
boletim de ocorrência que instruiu o processo administrativo
e foi aportado aos autos no ID
249782200
.

Para melhor esclarecer a questão
,
segue abaixo trecho do boletim de ocorrência (ID
249782200
).

Da simples leitura da narrativa da segurada perante a autoridade policial
,

verifica-se que o incêndio
ao veículo e a residência da autora foram causados por seu marido, o que caracteriza o incêndio
como
intencional decorrente de ato doloso deliberado
,
com uso de material incendiário.

Por sua vez, analisando detidamente as condições do seguro
(ID
249782199
)
,
extrai-se que
há

cláusula
expressa prevendo os riscos não cobertos
, dentre eles os decorrentes
de vingança e de destruições deliberadas com material incendiário, conforme imagem a seguir colacionada:

Além disso, extrai-se da
sentença prolatada nos autos da
ação penal
distribuída sob o nº
1014951-58.2021.8.11.0003

p
erante
a 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
,

que
o marido da segurada
foi condenado pela prática do crime de incêndio, nos
termos do que determina o artigo 250 do Código Penal, haja vista a comprovação inequívoca da materialidade e autoria delitiva, conf
o
rme trecho abaixo transcrito
(ID
167547995
)
.

“[...]

DO CRIME DE INCÊNDIO (ARTIGO 250, § 1º, II,
“a”
DO CÓDIGO PENAL):

O crime de incêndio traz em seu dispositivo legal a seguinte redação, “in
verbis
”:

“Incêndio

Art. 250 - Causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio de outrem:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

Aumento de pena

§ 1º - As penas aumentam-se de um terço:

(...)

II -
se
o incêndio é:

a)em casa habitada ou destinada a habitação;

(...)” (sic)

No caso vertente, a
MATERIALIDADE
do crime encontra-se estampada nos autos, haja vista os documentos acostados no Inquérito Policial, Laudo Pericial de Lesão Corporal, corroborados pelas declarações/depoimentos colhidos tanto na fase extrajudicial e em Juízo, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Outrossim, o incêndio é delito que deixa vestígios, sendo necessário exame pericial no local dos fatos a fim de atestar a materialidade.

No mais, oCódigo de Processo Penal tratou especificamente sobre a perícia de crime de incêndio, em seu Artigo 173 do Código de Processo Penal.

“Art. 173. CPP - No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessarem à elucidação do fato.”

Nesse mesmo sentido, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci defende a imprescindibilidade de laudo pericial em crime de incêndio,
“in
verbis
”:

“(...)
66. Crime de incêndio:
o delito é previsto no Art. 250 do Código Penal, possuindo várias particularidades, que podem tornar a pena mais elevada ou mais leve. Algumas causas de aumento, como colocar fogo em casa habitada, em depósito de explosivo, em lavoura, dentre outras, precisam ser analisadas pelo experto. Aliás, o modo pelo qual o incêndio teve início, os instrumentos utilizados para causá-lo, bem como suas consequências, podem auxiliar na determinação se houve dolo ou culpa na conduta do agente. E mais:
é possível determinar se a intenção do agente era causar um incêndio ou praticar um homicídio, conforme a maneira pela qual foi executado o ato criminoso. Por fim, é possível que se verifique tratar-se somente de um incêndio fortuito, portanto, não criminoso.
(Nucci, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, página 418).

Para uma possível condenação, exige-se
certeza absoluta
fundada em dados objetivos indiscutíveis, de caráter geral, que evidenciem o crime.

In
casu
, o exame pericial que é prova imprescindível a confirmar a materialidade do crime foi devidamente realizado. Dessa forma, conclui-se que existe prova suficiente da materialidade, consoante se vê doLaudo Pericial Criminal nº200.02.05.2021.000155-01 tem o seguinte histórico ID N. 58456650:

“ Em
atendimento à solicitação da autoridade supramencionada e cumprindo a designação da Gerência de Criminalística de Rondonópolis, o Perito Oficial Criminal Geraldo Rombo, compareceu ao local dos fatos nos dias
06 e
07 de janeiro de 2021 para realizar os exames que se faziam necessários, passando a expor o que foi verificado”.

“(...);
Ao
chegar ao local, o imóvel examinado encontra-se fechado e, em ambos os períodos, o imóvel foi aberto e ao final dos exames, fechado pela vítima
”.(
Sic).

E a conclusão do laudo dá conta de que:

Ao analisar os vestígios, o signatário deste laudo pericial constata a existência de pelos menos e (sete) focos distintos, localizados:

1.No veículo imobilizado no interior da Garagem;

2.No Estúdio (banco sob o imóvel do computador);

3.

No interior do roupeiro do Dormitório do
Casal;

4.Sobre a cama de casal”

5. Na cadeira disposta na Varanda posterior da casa;

6. No balcão da Varanda da edícula, próximo
á
churrasqueira e;

7. Sobre o piso do Depósito da edícula (Figura 30).

Todos estes focos se localizavam há altura inferior a 1,00 m (um metro) do piso.

Outrossim, considerando que o crime foi cometido em ambiente doméstico, adequando à hipótese prevista no Artigo 5º, inciso I, da Lei nº 11.340/2006, as palavras da ofendida adquirem
especial relevância, ainda mais quando se encontram coesa e harmônica com as provas produzidas nos autos.

Esse é o entendimento, aliás, que se orienta a jurisprudência mais autorizada, vejamos:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA
.
RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
ATIPICIDADE INOCORRENTE.
1- Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, já que normalmente não são cometidos na frente de terceiros. Depoimento firme e coerente desde a fase inquisitorial, no sentido de que o réu efetivamente a ameaçou. Veredicto condenatório mantido.
2-De outro viés, não prospera a tese de atipicidade da conduta, uma vez que a ofendida referiu que se sentiu ameaçada pelo réu, quando este a intimidou ao anunciar a possibilidade de...”

(TJ-RS - ACR: 70048441406 RS, Relator: Francesco Conti, Data de Julgamento: 28/06/2012, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 20/07/2012)
grifos nossos”

Mas não é somente o laudo técnico que indica a ocorrência do crime imputado ao acusado nesta Ação Penal, isso porque, em meu sentir, a
AUTORIA
delitiva está plenamente comprovada pelas provas orais colhidas no bojo dos autos.

Diante das provas coligidas ao processo, não há dúvida quanto à materialidade e autoria do crime, devendo-se destacar que não há qualquer causa extintiva da punibilidade, excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade que pudesse
ser reconhecida em sentença quanto ao crime de incêndio, previsto no Artigo 250 do Código Penal.
[...].”

Desta forma, conclui-se que
o evento que resultou
o incêndio que destruiu o veículo segurado não se encontra coberto, por não se caracterizar como incêndio acidental, mas sim incêndio intencional.

Portanto,
há que ser provido
o recurso com a reforma da sentença para afastar a condenação imposta à seguradora apelante
.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso da seguradora
para julgar improcedente a
demanda
.

Por consequência,
inverto os ônus sucumbenciais, respeitada eventual gratuidade judiciária.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024